Tribunal: TJPA
Processo: 0017428-23.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017428-23.2017.8.14.0005

APELANTE: KAIKY EDUARDO SILVA DOS SANTOS, DAMIANA DE SOUZA SILVA

APELADO: EVANDRO JOAQUIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS: VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO NO CASO VERTENTE – ALIMENTOS PRESTADOS AO MENOR DE IDADE - DIREITO INDISPONÍVEL – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestar-se no feito e por violação ao art. 485, §1° do Código de Proces,so Civil.

2. Feito extinto com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil/2015 (abandono de causa).

3. Determinada a intimação do exequente, ora apelante, para manifestação acerca da Certidão Negativa, com cumprimento pela Secretaria, através de Mandado de Intimação na pessoa de sua genitora, conforme Certidão do Oficial de Justiça. Inobservância da prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n° 80/1994.

4. Certo é que a inobservância do devido processo legal, resultou em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e das prerrogativas do membro da Defensoria Pública.

5. Assim, demonstra-se necessário o retorno dos autos à origem, para que o órgão da Defensoria Pública de primeira instância seja intimado pessoalmente e, assim, querendo, se manifeste em relação ao despacho de ID
10012250
, e, consequentemente, prosseguimento regular do feito a partir de então, reabrindo-lhe os prazos para as manifestações cabíveis.

6. Destarte, o feito também padece de nulidade pela sua extinção por falta de interesse de agir, uma vez que a superveniência da falta de condição da ação ocorreria tão somente com o desaparecimento do motivo que gerou o acionamento da jurisdição, que,
in/ casu,
somente se demonstraria pela extinção da obrigação de prestar alimentos, obrigação esta de natureza indisponível, o que ratifica ainda mais a configuração de
error in procedendo
da instância primeva.

7. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO na esteira do parecer da Douta Procuradora de Justiça
, com a anulação da sentença e determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir do despacho (
ID
10012250
)
de intimação para manifestação sobre a certidão de ID 10012250 – Pág. 09.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
K. E. S. D. S.
, representada por
DAMIANA DE SOUZA SILVA

e
como apelado
EVANDRO JOAQUIM DOS SANTOS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017428-23.2017.8.14.0005

APELANTE:

K. E. S. D. S.

REPRESENTANTE: DAMIANA DE SOUZA SILVA

APELADO: EVANDRO JOAQUIM DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
K. E. S. D. S.
, representado por
DAMIANA DE SOUZA SILVA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Altamira/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

ajuizada por si em face de
EVANDRO JOAQUIM DOS SANTOS
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID
10012248
), narrou o autor que o requerido deixou de cumprir com suas obrigações alimentares, não efetuando o pagamento das prestações devidas.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID
10012251
) que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, sob o entendimento de abandono de causa.

Irresignado, o autor apresentou recurso de Apelação (ID 10012252), pugnando pela decretação da nulidade da sentença, face a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n° 80/1994 e art. 5°, §5° da Lei Federal n° 1.060/1950.

Suscita, também, a nulidade pela impossibilidade de extinção do feito sem a intimação pessoal do assistido para dar andamento no feito, nos termos do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para que desconstituída a sentença objurgada, seja determinado o regular processamento do feito, bem com a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID
10012256.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
10017990
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
10211740)
.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestar-se no feito e por violação ao art. 485, §1° do Código de Processo Civil.

Na análise acurada dos autos, foi verificado, em que pese o feito ter sido extinto com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil/2015 (abono de causa), que o mesmo padece de dupla nulidade, senão vejamos:

À ID
10012250 - Pág. 10
dos autos originários o MM. Juízo
ad quo
determinou a intimação do exequente, ora apelante, para que se manifestasse acerca da Certidão Negativa de ID
10012250 - Pág. 9
, oportunidade em que a Secretaria expediu Mandado de Intimação (ID
10012250 - Pág. 11
) ao endereço deste, o qual

não fora recebido em razão do imóvel se encontrar fechado, conforme a Certidão do Oficial de Justiça a cargo da diligência (ID
10012250 - Pág. 13
), sem, entretanto, ter sido observada a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal dos atos processuais, em qualquer processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, senão vejamos
:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”.

No mesmo sentido é o teor da correlativa Lei Estadual Complementar nº. 054, de fevereiro de 2006:

“Art. 56 – São prerrogativas dos Defensores Públicos, entre outras:

(...)

V – Receber intimação pessoal em todos os atos do processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.”

E, assim, não se aplica no caso vertente o entendimento de abandono da causa, por violação aos dispositivos legais acima citados, sendo, outrossim, inócua a Certidão (ID 10012250) de impossibilidade de intimação da parte autora.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DEMHAB. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ATO PROCESSUAL. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO OBSERVADA.

Nos termos do art. 128 da Lei Complementar n.º 80/94, é prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal de todos os atos processuais. Hipótese em que não houve o cumprimento da diligência, redundando, à vista disso, na nulidade do feito.

PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO FEITO DECRETADA. (AC 70032210163, Des. Pedro Celso dal Prá, 22/10/08) ”

“EXECUÇÃO. ALIMENTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE QUE SEJA OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DOS PEDIDOS DE FLS. 256/257.
É cediço que a intimação pessoal dos atos processuais é uma prerrogativa dos membros da Defensoria Pública, a teor do disposto no art. 128 da Lei Complementar 80/94. Deve ser realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública e do agravante para manifestação acerca dos pedidos da parte contrária
. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70034106542, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 04/02/2010)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IPTU. LANÇAMENTO NOTIFICADO PELO RECEBIMENTO DO CARNÊ. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. 1.
É prerrogativa da Defensoria Pública, consoante preconizado nos arts. 5º, § 5º, da Lei Federal n.º 1.060/50 e 44, da Lei Complementar n.º 80/94, a realização da intimação pessoal
:

'Art. 5º:(...) (omissis) § 5º Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. (Incluído pela Lei nº 7.871, de 1989)'.

'Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: I receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhe em dobro todos os prazos;(...).

'2. In casu, consoante consignado no próprio voto condutor dos embargos de declaração (fls. 112 e 113), não houve a intimação pessoal do respectivo membro da defensoria pública para manifestação sobre o recurso de apelação interposto pela Municipalidade, o que configura nulidade absoluta, nos termos do art. 247 do CPC.

3. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos Autos à Corte de Origem, com anulação dos atos posteriores à sentença, para regularização da intimação pessoal da Defensoria Pública, oportunizando-se a apresentação de contra-razões à Apelação”. REsp 1035716 MS Rel. Min. LUIZ FUX 1ª Turma j. 20/05/2008 DJe 19/06/2008).” (Negritou-se).

Com efeito, é certo que a inobservância do devido processo legal, resultou em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e das prerrogativas do membro da Defensoria Pública.

E, assim, os autos devem retornar à origem, para que o órgão da Defensoria Pública de primeira instância seja intimado pessoalmente, para se manifestar em relação ao despacho de ID
10012250,
reabrindo-lhe os prazos para as manifestações cabíveis, com o consequente, prosseguimento regular do feito a partir de então,

Nesse sentido, vejamos mais uma vez a jurisprudência:

"DEPÓSITO - DEFENSOR PÚBLICO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE".

"
Indispensável é a intimação pessoal do Defensor Público, de acordo com o artigo 5º, parágrafo quinto da Lei 1060/50
".

(TJMG/AC nº. 368.312 - 1. Relator: Desembargador JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES).

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA - PREJUÍZO À DEFESA - RECURSO PROVIDO".

"1 -
A teor da jurisprudência desta Corte, o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade
".

"2 - Recurso conhecido e provido para, anulando o feito a partir da intimação para a produção de provas, determinar a realização de nova intimação da defensoria pública da união, desta vez, pessoalmente".

(STJ/RESP nº. 808 411/PR. Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI).” (Negritou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NORMA COGENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. DEFESA. EXISTÊNCIA".

"1 -
A intimação pessoal do defensor público, conforme o art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50, é norma de ordem cogente, devendo, por isso mesmo ser obedecida, sob pena de nulidade, notadamente na espécie onde a falta gera prejuízo para a defesa do réu
(recorrente)".

"2 - Recurso conhecido e provido"

(STJ/RESP nº. 558 897/PR. Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES).” (Negritou-se).

Se não bastasse a nulidade acima reconhecida, o feito também padece de nulidade pela sua extinção por abandono de causa, uma vez que a superveniência da falta de interesse de agir ocorre, tão somente, com o desaparecimento do motivo que gerou o acionamento da jurisdição, que,
in casu,
somente se demonstraria pela extinção da obrigação de prestar alimentos, obrigação esta de natureza indisponível, o que ratifica ainda mais a configuração de
error in procedendo
da instância singela.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Corte:

PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DESCABIMENTO -
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ALIMENTOS EM FAVOR DAS MENORES - DIREITO PERSONALÍSSIMO E IRRENUNCIÁVEL
- CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS INFANTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme se depreende, para que se pudesse presumir uma suposta negligência da parte em dar continuidade à demanda e, por conseguinte, ausência de interesse no prosseguimento do feito, seria necessário a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, incisos II e III, §1º do CPC/73, o que não ocorreu no presente caso.

2-
Ademais, a extinção do feito, sob o fundamento de que a parte autora se manteve inerte, fere frontalmente os interesses dos menores, o qual possui o direito personalíssimo e irrenunciável à percepção dos alimentos.

3- Assim, em observância ao princípio da economia processual, corolário que é do devido processo legal, mostra-se imperiosa a desconstituição da sentença e o prosseguimento do feito, salientando que a verba alimentícia perseguida se trata de direito personalíssimo, cujo objetivo é a subsistência digna das infantes, de modo que extinção enseja grave prejuízo às menores.

5-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito.

(2017.04287740-58, 181.610, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-13).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
. REQUERIMENTO EXPRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MOTIVO JUSTIFICÁVEL. PRECARIEDADE ESTRUTUAL DO ÓRGÃO DEFENSOR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2017.03970779-50, 180.513, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-15, Publicado em 2017-09-18)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE A AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULADA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
.

A jurisprudência tem entendido que quando a parte se encontra assistida pela defensoria pública, necessário a sua intimação pessoal para determinados atos do processo.

Tal entendimento se deve ao fato da instituição ter notória estrutura deficitária e ainda, em razão da dificuldade de ordem prática que obsta o contato entre defensor e seu assistido.

Assim, as atividades processuais que dependam de informação ou de conduta pessoal da parte assistida, como ocorre com o comparecimento em audiência, exigem a intimação pessoal da parte, pois não poderão ser realizadas isoladamente pelo defensor.

Com efeito, consigno que tal entendimento foi positivado no artigo 186, §2º do NCPC, que prevê como faculdade do membro da Defensoria Pública a possibilidade de requerer ao magistrado a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Recurso Conhecido e Provido. (2017.03914871-61, 180.429, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO FEITO - EXEQUENTES NÃO ENCONTRADOS NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA OU DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO IRRENUNCIÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, forçoso salientar que o fato da parte exequente não manter seu endereço atualizado perante à Defensoria Pública, não constitui pressuposto de existência ou desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC/73. Conforme se depreende, para que se pudesse presumir uma suposta negligência da parte em dar continuidade à demanda e, por conseguinte, ausência de interesse no prosseguimento do feito, seria necessário a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, incisos II e III, §1º do CPC/73, o que não ocorreu no presente caso.

2- Ademais, a parte patrocinada pela Defensoria Pública, ao exercer o direito de acesso à justiça e assistência jurídica, em regra, não possui o mesmo tratamento dispensado às partes que constituem advogado particular, especialmente no que se refere à frequência do contato entre cliente/advogado, haja vista a estrutura deficiente do órgão e a condição de hipossuficiente dos assistidos.

Muitas vezes estes sequer possuem condições financeiras para se dirigir à Defensoria ou contatá-la.

3- Não resta dúvida que os defensores públicos são qualificados para o ofício desempenhado. Entretanto, é fato notório que a Defensoria Pública não possui condições para estabelecer contato frequente com o assistido, a fim de buscar informações necessárias ao impulso processual, o que justifica a intimação pessoal da parte para, por intermédio da Defensoria Pública, fornecer o endereço do devedor, como nos autos.

4-Por fim
, necessário se faz ressaltar que o feito consiste em execução de alimentos à menor, no qual o interesse aqui discutido é irrenunciável, não podendo a desídia da representante repercutir na esfera desse direito subjetivo.

5-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito.

(2017.03606232-16, 179.712, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-25).” (Negritou-se).

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença não se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir o seu
error in procedendo
com o consequente acolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer da Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença ID
10012251
, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir do despacho (ID 10012250) de intimação, para manifestação sobre a certidão de ID 10012250 – Pág. 09.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 04/10/2022